Tribunal: TJES
Processo: 5013955-30.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013955-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BORGES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013955-30.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES BORGES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 170 do CC. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO ajuizada por
MARIA DE LOURDES BORGES
em face de

BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou empréstimo junto ao requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, não solicitado por ela. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução em dobro do valor já descontado, além da indenização pelos danos morais suportados. Subsidiariamente, requer seja realizada a conversão do termo de adesão ao cartão de crédito consignado RMC para empréstimo consignado simples com desconto em folha de pagamento.

Contestação ao ID 9197383.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9197743):

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº
11428953, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da restituição em dobro de valores descontados indevidamente e da majoração da multa.

b) CONDENAR a requerida a restituir a autora a importância de R$ 383,90 (trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (janeiro/2024), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9197748), suscitando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 9197755.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9197750 e 9197752.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Adentrando ao exame do recurso,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência.

No caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição. Isto porque, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Com efeito,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

Igualmente, é caso de rejeição da preliminar de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, em casos como o dos autos, quando a parte postula o reconhecimento da quitação do débito, bem como a repetição do indébito dos valores pagos a maior, não há sujeição sequer ao prazo decadencial previsto no art. 178, do Código Civil. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. BANCÁRIO. CONTRATO COMPLEXO. CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prejudicial de mérito. Decadência. Nos casos em que a parte postula quitação de contrato e repetição de indébito, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil, o qual versa sobre anulação de negócio jurídico por existência de vício. (Acórdão) n.º 903910, 20150910108987ACJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/11/2015, Publicado no DJe: 06/11/2015, Pág 453). Prejudicial de mérito rejeitada. [...]”. (TJDF 07011451620168070003, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Data de Julgamento: 01/12/2016, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJe: 24/02/2017, Pág: Sem Página Cadastrada).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ILEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Não há se falar que ocorreu a decadência prevista no artigo 178, inciso II, do Código Civil, porquanto não se pretende, através desta demanda, a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes. [...]”. (TJGO, APL: 00140120720178090128, Relator: Jairo Ferreira Junior, Data de Julgamento: 12/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/06/2019).

Desse modo, não há que se falar em ocorrência de decadência, de modo que a presente prejudicial de mérito também não merece acolhida.

Assim,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, considerando a intenção, declarada pela própria autora, de contratar empréstimo consignado, a fim de preservar os negócios jurídicos, entendo que se aplica ao caso o disposto no artigo 170 do Código Civil, que estabelece que
“se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade”.

Assim, não há falar em anulação do contrato, pois este foi efetivamente firmado pelas partes. Ademais, entendimento contrário equivaleria a chancelar o enriquecimento ilícito da autora, que incorporaria ao seu patrimônio o valor liberado quando da celebração do pacto, sem nenhuma contraprestação.

Assim, para restabelecer o equilíbrio contratual, deve-se fazer a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil pelo fato do serviço fundada na teoria do risco do empreendimento. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
No caso, restou comprovado nos autos que o autor pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebeu um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo. Todavia, já descontadas 21 parcelas (demonstrativo do INSS, fl. 30) do pagamento mínimo do “cartão”, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para pagamento do valor, o que configura uma dívida eterna. Assim, a dívida contraída torna-se perpétua, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. Reconhecimento da nulidade da cláusula contratual, que implica no acolhimento do pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Na hipótese em tela, não havendo notícia de que a parte autora tenha sofrido violação a sua honra objetiva ou que tenha atuado efetiva e infrutiferamente na esfera extrajudicial para resolver o litígio, a condenação em danos morais não merece prosperar. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA”.
(TJRS, 24ª Câmara Cível, Apelação n.º 70079616595, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 12/12/2018). (Destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO NEGATIVO E CONDENATÓRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÕES. PRÁTICA ABUSIVA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. Código de Defesa do Consumidor. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de revisão judicial do contrato, quando existente desequilíbrio ou abusividade. Precedentes e Súmula 297 STJ. Declaração de nulidade da contratação.
As provas lograram demonstrar a abusividade contratual praticada pela Instituição Financeira. No caso, a Ré/Apelada deixou de comprovar a devida prestação de informações da contratação de cartão com comprometimento de margem consignável (RMC), ao invés de empréstimo pessoal consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente. Configurada a incidência de vantagem demasiada, violando o disposto no artigo 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. A nulidade da cláusula contratual implica em acolhimento do pedido de conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado, mediante adaptações pontuais.
Do dano moral. A condenação por danos morais depende da existência e comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre o ato e o dano. No caso, a Autora/Apelante aduziu ter sido vitimada por conduta ilícita da Apelada, o que não se verificou. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível Nº 70079034765, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 30/10/2018). (Destaquei).

Nessa linha, entendo correto o capítulo da sentença que ordenou a conversão do negócio jurídico, passando de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, privilegiando a real intenção da consumidora.

Por derradeiro, passo ao exame do pedido de indenização por danos morais.

Nesse particular, verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré - por formalizar contrato diverso da intenção do consumidor, vinculando-a a uma dívida infinita, já que submetida ao pagamento mínimo da fatura - entendo que se impõe o dever de indenizar a parte autora, ora recorrente, pelos danos morais sofridos.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida/recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)